Tribunal: TJSP
Processo: 1010304-13.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação de cancelamento de registro no cadastro de cheques sem fundo e indenização de danos morais - CCF - ausência de notificação do emitente do cadastramento no banco de dados do Banco Central - veracidade das informações - autor que alega ter tomado conhecimento da devolução dos cheques - danos morais não caracterizados - ausência de ofensa à honra da autora ou abalo do seu conceito perante a

Ementa:
Ação de cancelamento de registro no cadastro de cheques sem fundo e indenização de danos morais - CCF - ausência de notificação do emitente do cadastramento no banco de dados do Banco Central - veracidade das informações - autor que alega ter tomado conhecimento da devolução dos cheques - danos morais não caracterizados - ausência de ofensa à honra da autora ou abalo do seu conceito perante a sociedade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.